Tribunal: TJBA
Processo: 0549004-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549004-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALERIA DA PAIXAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada e declaração de inexigibilidade de débito, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação e inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória da parte autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais em razão de inscrição indevida decorrente de relação jurídica não demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações de reparação de danos por fato do serviço nas relações de consumo, nos termos do art. 27 do CDC, afastando-se a alegação de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC.

4.

A instituição financeira não comprova a contratação do cartão de crédito, sendo inválido o documento apresentado, que indica endereço diverso do declarado pela autora e se refere a localidade distinta, revelando inconsistências que comprometem a autenticidade do contrato.

5.

A existência de negativações anteriores válidas em nome da autora, comprovadas nos autos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por danos morais mesmo diante de inscrição indevida adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. P
reliminar de prescrição trienal, rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações de reparação de danos por fato do serviço nas relações de consumo.

2.

A ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

3.

A existência de registros anteriores legítimos em cadastros de inadimplentes impede a caracterização de dano moral indenizável por novas inscrições indevidas, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes
: CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.750/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.733.600/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.11.2020; STJ, REsp nº 1.336.558/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCARD S.A
em face da sentença proferida no Juízo da
12ª Vara da Consumo de Salvador, nos autos
Ação de Indenização por Danos
, por ela ajuizada em desfavor das
VALERIA DA PAIXAO DOMINGOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
a preliminar de prescrição e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação, para excluir da condenação, apenas, a compensação por danos morais e, em razão da sucumbência recíproca, dividir o ônus sucumbencial entra as partes, cabendo a cada uma delas 50%, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, porque beneficiária da justiça gratuita, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)